Tribunal: TJDFT
Processo: 0710041-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0710041-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELLINGTON SANTOS DE CARVALHO IMPETRANTE: JOSE MARCOS FERREIRA DA SILVA, MERCIA KEROLAYNE FREITAS DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E S P A C H O Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados JOSÉ MARCOS FERREIRA DA SILVA e MÉRCIA KEROLAYNE FREITAS DE SOUZA em favor de WELLINGTON SANTOS DE CARVALHO, tendo como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga-DF, em decorrência da coação ilegal que consistiria na negativa da Defesa de obter acesso ao processo n.o 0717590-58.2020.8.07.0007. Ao analisar os autos, verifica-se que o presente Habeas corpus não está devidamente instruído, devendo ser juntada a cópia da decisão que teria negado o pretendido acesso ao processo n.o 0717590-58.2020.8.07.0007. Cumpre destacar que é ônus do impetrante providenciar a adequada instrução do processo com a apresentação dos documentos necessários ao exame do alegado constrangimento ilegal ao paciente. E mais, para acolher a alegação de negativa de acesso aos autos, o impetrante deve comprovar que assim o requereu perante a autoridade apontada como coatora. Ante exposto, nos termos do artigo 215, inciso I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os impetrantes providenciem a necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2021 16:44:50. ROBSON BARBOSA Desembargador